Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40002682, o DF comunicou a quitação das seguintes requisições de pequeno valor: 1) RPV 36547699 e 36595622 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS; 2) RPV 36575517 em favor de LÚCIA GOMES DE SOUSA; 3) RPV 36595616 em favor de LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS; 4) RPV 36595627 em favor de LUCIANA DUTRA DA SILVA; 5) RPV 36595629 em favor de LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES; 6) RPV 36595631 em favor de LUCIANE MESQUITA MOTA 7) RPV 36595634 em favor de LOURIVAL ALVES DE SOUSA e 8) RPV 36595635 em favor de LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA. Desse modo, manifeste-se o SINDIRETA sobre a quitação. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40233006 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de LÚCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES). Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador